Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-11.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002784-11.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932, V, “A”, DO CPC. SÚMULA 568/STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002784-11.2021.8.05.0146
, em que figuram como agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravada MARIA LUCIA DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.